Tribunal: TJES
Processo: 5011471-21.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011471-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUDSON JOSE DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SESSÃO PLENÁRIA. DEFESA TÉCNICA CONJUNTA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Consta da denúncia que no dia 12/03/2005, no bairro São Pedro, em Vitória/ES o acusado, em concurso de pessoas, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, utilizando-se de recurso que dificultou sua defesa, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente. Os disparos também atingiram terceiro por erro na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada ausência de citação válida acarreta nulidade do processo; (ii) estabelecer se houve nulidade da sessão plenária em razão da ausência de intimação pessoal do paciente e do corréu; (iii) determinar se a defesa técnica conjunta configurou conflito de interesses apto a invalidar o julgamento; e (iv) verificar a legalidade da execução imediata da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de nulidade por ausência de citação válida não prospera, pois o vício alegado recai sobre ato processual pretérito e não houve demonstração de prejuízo concreto, exigência imposta pelo art. 563 do CPP, sobretudo diante da regular atuação defensiva nas fases subsequentes do processo.

A alegação de ausência de intimação pessoal do paciente para a sessão plenária não merece acolhimento, uma vez que as diligências foram realizadas no último endereço informado pelo próprio acusado, legitimando a intimação por edital, diante da ausência de atualização cadastral.

Também inexiste nulidade decorrente da realização da sessão plenária sem a presença do paciente, pois o art. 457 do CPP autoriza o julgamento do réu solto ausente, desde que assegurada a defesa técnica e não demonstrado prejuízo efetivo.

A alegação relativa à falta de intimação pessoal do corréu não favorece o paciente, já que eventual vício somente pode ser suscitado pela parte diretamente atingida.

O argumento de conflito de interesses na defesa conjunta não se sustenta, porque não foi demonstrada incompatibilidade concreta entre as teses defensivas nem prejuízo efetivo decorrente da atuação do mesmo patrono.

Igualmente não se verifica deficiência da defesa técnica em plenário, pois ausentes elementos que indiquem abandono da causa, atuação contrária aos interesses do paciente ou comprometimento da plenitude de defesa, cabendo eventual discussão sobre estratégia defensiva, ser arguida na via recursal própria.

O pedido de afastamento da execução imediata da pena também não prospera, pois o magistrado observou o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral, segundo o qual a soberania dos veredictos autoriza o imediato cumprimento da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

Ausentes ilegalidade manifesta, abuso de poder ou nulidade evidenciada de plano, impõe-se a preservação dos atos processuais praticados, sem prejuízo da análise das teses defensivas no recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO

12.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011471-21.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA
PACIENTE: HUDSON JOSE DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
HUDSON JOSÉ DO NASCIMENTO
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES, já que
condenado pelo crime de homicídio qualificado tentado, por recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, em 12 de março de 2005, no Bar e Lanchonete Sardinha, no bairro São Pedro, em Vitória/ES, o corréu Wanderson dos Santos Nogueira e Hudson chegaram ao local em uma motocicleta conduzida pelo primeiro, oportunidade em que o ora paciente, portando revólver Taurus calibre .38, saltou da garupa e efetuou diversos disparos contra a vítima Carlos Eduardo da Silva Costa, que se encontrava de costas, causando-lhe lesões corporais, não se consumando a morte, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A peça acusatória também relata que, por erro na execução, os disparos atingiram a segunda vítima,
Francisco de Assis Pereira
, embora esta não fosse o alvo pretendido, sendo que, após os fatos, os réus empreenderam fuga.

O Ministério Público aponta que a conduta foi praticada com intenção de matar, em concurso de pessoas, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, razão pela qual imputou aos réus a prática de homicídio qualificado tentado.

A impetração sustenta, em síntese, nulidades decorrentes de ausência de citação válida, irregularidade na intimação dos réus para a sessão plenária, conflito de interesses na defesa técnica e ilegalidade da execução provisória da pena, contudo, tenho que as teses deduzidas não prosperam.

Quanto à alegada nulidade por ausência de citação válida
, observa-se que a matéria se refere a atos pretéritos do processo, praticados anos antes da sessão plenária, sendo certo que a nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, não bastando a alegação abstrata de ofensa ao contraditório, especialmente quando houve posterior atuação defensiva, decisão de pronúncia, submissão da matéria ao Tribunal do Júri e ausência de comprovação de que o resultado do julgamento, tenha sido determinado pelo ato apontado como viciado.

Também não procede a tese de nulidade da sessão plenária por ausência de intimação pessoal do paciente
, pois as diligências foram realizadas no último endereço informado pelo próprio acusado, o que justificou a sua intimação por edital, não podendo a defesa invocar a própria omissão na atualização do endereço para invalidar o julgamento, sobretudo porque o art. 457
1
, do CPP autoriza a sessão do Júri sem a presença do réu solto, desde que assegurada a defesa técnica e não demonstrado prejuízo concreto.

Outrossim, a alegação de nulidade fundada na ausência de intimação pessoal do corréu
, igualmente não favorece o paciente, uma vez que o vício somente poderia ser arguido pela parte diretamente prejudicada.

Também não prospera a tese de nulidade por conflito de interesses na defesa
conjunta dos acusados, pois tal vício exige incompatibilidade concreta entre as teses defensivas e prejuízo efetivo ao réu, sendo certo que, no caso, não se verifica abandono, deficiência ou atuação contrária aos interesses do paciente, de modo, que eventual questionamento sobre a estratégia adotada em plenário, deve ser discutido em recurso próprio.

Prosseguindo, em relação a alegação de que não é possível a prisão preventiva no paciente
, tenho que o pleito não merece acolhimento, pois o Magistrado, ao determinar o imediato cumprimento da pena, tão somente, aplicou o entendimento do STF, consolidado no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral, segundo o qual
“soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"

Outrossim, destaco que o STF não realizou nenhuma modulação temporal, o que permite a aplicação imediata do entendimento do referido tema, como já decidido pelo STJ, no AgRg no HC n. 961.320/MG,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/2/2025
, DJEN de 7/3/2025.

Assim, ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou nulidade evidente demonstrada de plano, deve ser preservada a validade dos atos processuais, sem prejuízo da análise aprofundada das teses defensivas no recurso de apelação já interposto, pela defesa.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 20378994),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
- Art. 457 - O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.